Tribunal: TJSP
Processo: 2032780-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032780-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
UNIVERSIDADE BRASIL, é agravado JOSÉ APARECIDO BOAROTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032780-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Fernandópolis – 1a Vara Cível
Agte. : Universidade Brasil
Agdo. : José Aparecido Boaroto
Juiz de 1o Grau: Marcelo Bonavolonta
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/02/2020
VOTO No 46.110
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. Com o sentenciamento do feito há
perda de interesse no julgamento deste agravo de instrumento.
Recurso prejudicado, por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 106/107, dos autos originários, que em ação de obrigação de fazer, deferiu
a tutela de urgência, a fim de que a instituição ré fornecesse os documentos
elencados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$
1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o ora agravante ajuizou a demanda em seu desfavor, pleiteando
a entrega de seus documentos acadêmicos. Argumenta que a probabilidade do
direito é abstrata, bem como o prazo concedido para o atendimento da medida é
mínimo. Defende que a multa fixada é desproporcional à obrigação imposta. Tece
comentários acerca das investigações de fraudes que sofre atualmente. Afirma
que a eventual demora no cumprimento da decisão judicial se dá em razão da
auditoria acadêmica, bem como ao volume de decisões lançadas. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo, ampliando o prazo para
cumprimento da medida em 48 horas, a contar da intimação da decisão
agravada, conforme decisão de fls. 16, e apresentada contraminuta, com pedido
de condenação da agravante em honorários sucumbenciais, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032780-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, os agravantes pleiteiam neste agravo o
reconhecimento da prescrição.
Ocorre
que,
conforme
pesquisa
realizada
pela
assessoria técnica deste Relator, o feito foi sentenciado, sendo julgado extinto
sem julgamento do mérito, em razão da entrega dos documentos requeridos,
nestes termos:
“Todavia, informa a demandante que tais documentos foram
entregues pela requerida por ocasião da concessão da tutela (fl.
154). Ainda, não há notícias de que o fornecimento se deu após o
prazo concedido na determinação judicial.
Com isso, resta afastada a imposição de multa-diária.
Assim, não haverá nenhuma utilidade para eventual decisão a ser
proferida neste processo, lembrando ainda o excesso de trabalho do
Poder Judiciário
Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTA a presente ação, sem análise do mérito, com base
no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (Fls. 158/160,
dos autos originários)
Desta forma, a questão trazida neste agravo de
instrumento restou prejudicada, vez que a r. sentença declarou pelo afastamento
da imposição da multa diária.
Por fim, quanto ao pedido de condenação da
agravante em honorários sucumbenciais, veja-se que conforme direcionamento
da I jornada de Direito Processual Civil da Justiça Federal, realizada em 24 e 25
de agosto de 2017, fora elaborado o seguinte enunciado:
“Enunciado
8

Não
cabe
majoração
de
honorários
advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto
contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na
origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o
e 8o, do CPC.”
Desta
forma,
deixo
de
majorar
os
honorários
advocatícios em razão da interposição do presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032780-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica